Tribunal: TRF3
Processo: 0002566-72.2015.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
125/821)

0002566-72.2015.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

1 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

2 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

3 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

4 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

5 - Apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002566-72.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEVINO LUIZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARINA ALVES CAMARGO PRESTES - SP266124-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002566-72.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEVINO LUIZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARINA ALVES CAMARGO PRESTES - SP266124-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por VALDEVINO LUIZ DOS SANTOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso ("desaposentação") ou, subsidiariamente, a repetição de indébito.

A r. sentença (ID 100446286 - Pág. 74/81) julgou improcedentes os pedidos principal e sucessivo, deixando de condenar a parte autora nos ônus sucumbenciais "à falta de relação processual angularizada”.

Em razões recursais (ID 100446286 - Pág. 84/101), pleiteia a reforma do decisum, ao fundamento, em síntese, de ser viável a renúncia da aposentadoria para obtenção de uma nova, mais vantajosa, com o aproveitamento das contribuições vertidas após a concessão daquela.

Contrarrazões do INSS (ID 100446286 - Pág. 106/131).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002566-72.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEVINO LUIZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARINA ALVES CAMARGO PRESTES - SP266124-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA HORTENSE COELHO - SP354414-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A discussão na presente esfera, como órgão de revisão, deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, em face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, preconizado no art. 515, caput, do CPC/73, atual art. 1.013 do CPC/2015.

Trata-se de pedido de "desaposentação", mediante a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso.

A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

O precedente restou assim ementado, verbis:

"EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC)."

(RE 661256, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

Assim, em respeito ao precedente firmado, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

Tendo em vista que, até então, não houve condenação nas verbas de sucumbência, uma vez que a r. sentença recorrida foi proferida com base no art. 285-A do CPC/73, condeno a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

Ante do exposto, nego provimento à apelação da parteautora, com condenação no ônus de sucumbência e suspensão dos efeitos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

1 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

2 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

3 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

4 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

5 - Apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com condenação no ônus de sucumbência e suspensão dos efeitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.